Tribunal: TCU
Processo: 032.042/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1201/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas anuais do Departamento Regional do Senai no Estado de Rondônia (Senai-RO), relativas ao exercício de 2014, julgada por meio do Acórdão 185/2018-TCU-Plenário ; Considerando que, entre outras deliberações, houve a aplicação de multa individual ao Sr. Jean Paul Rodriguez Sanchez, por meio do Acórdão 185/2018-TCU-Plenário , posteriormente reduzida por meio do Acórdão 1365/2019-TCU-Plenário (peça 142), para a cifra de R$ 10.000,00; Considerando o deferimento do parcelamento requerido pelo responsável por meio do Acórdão 2373/2019-TCU-Plenário (peça 174); Considerando o recolhimento de todas as parcelas da multa pelo Sr. Jean Paul Rodriguez Sanchez, consoante pesquisa SISGRU à peça 224 e demonstrativo de débito à peça 225, sendo que o saldo devedor de R$ 12,97 apontado no demonstrativo de débito à peça 225, além de sua modicidade, decorreu de o pagamento ter sido realizado em 1o/4/2021, antes do carregamento do valor do IPCA relativo ao mês anterior, no Sistema Débito, consoante detalha a Seproc (peça 227); Considerando, quanto aos demais responsáveis, a autuação de processos de cobrança executiva (TC Processo 038.196/2021-2 e TC Processo 038.186/2021-7 ), já encaminhados ao órgão executor; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 227-228), acolhida pelo MP/TCU (peça 229), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: expedir quitação, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e art. 218 do RI/TCU, ao Sr. Jean Paul Rodriguez Sanchez (XXX.146.432-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 185/2018-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1365/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 032.042/2015-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Apensos: Processo 038.196/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.186/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adilson Popinhak (XXX.556.999-XX); Adir Josefa de Oliveira (XXX.927.731-XX); Altemir Tomazini (XXX.503.249-XX); Amazonas Construcoes Terraplenagens e Comercio Ltda - Me (01.149.154/0001-02); Caritiana Brzezinshi - Epp (08.435.701/0001-65); Clévisson Oliveira Pinto (XXX.840.242-XX); Cmg Construcoes Ltda - Me (08.003.825/0001-71); Dênis Roberto Baú (XXX.645.829-XX); Ecio Naves Duarte (XXX.701.251-XX); Edmilson Matos Cândido (XXX.751.959-XX); Jean Paul Rodriguez Sanchez (XXX.146.432-XX); Júlio César Lúcio da Costa (XXX.484.277-XX); Ludma de Oliveira Correa Lima (XXX.699.591-XX); Luis Carlos Hey (XXX.361.151-XX); Marcelo Thome da Silva de Almeida (XXX.810.717-XX); Maria Alzinete de Jesus e Silva (XXX.270.162-XX); Natanael de Carvalho Pereira (XXX.165.958-XX); R M dos Santos Eireli (15.706.238/0001-04); Renato Antonio de Souza Lima (XXX.118.176-XX); Silvio Liberato de Moura Filho (XXX.630.545-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Cleonésio Ferreira de Freitas, representando Cmg Construcoes Ltda - Me; Sergio Barreto Coutinho (9.407/OAB-BA), Luiz Augusto da Costa Montal (9.769/OAB-BA) e outros, representando Silvio Liberato de Moura Filho; Joao Paulo Messias Maciel (5130/OAB-RO), Tarley Max da Silva (19960/OAB-DF) e outros, representando R M dos Santos Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.